Tribunal: TJMT
Processo: 1009281-72.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009281-72.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0001-00 (AGRAVANTE), JANETE CONCEICAO MORAES - CPF: 019.000.101-19 (AGRAVADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.337.168/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIO NO PRODUTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão liminar que determinou à concessionária agravante a conclusão de reparos em motocicleta supostamente defeituosa ou, de forma subsidiária, a sua imediata substituição por um veículo zero quilômetro idêntico, sob pena de incidência de multa cominatória diária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se subsiste a contemporaneidade da urgência para a concessão
da tutela, considerando a comprovação de que o veículo já havia sido devolvido à consumidora meses antes do ajuizamento da ação; e (
ii
) saber se a determinação judicial para entrega de um bem novo, em sede de cognição sumária, esbarra na vedação normativa de irreversibilidade dos provimentos de urgência.

III. Razões de decidir

3. A concessão de medidas acautelatórias ou antecipatórias pressupõe a demonstração d
a probabilidade do direito e do
perigo de dano
, que não se verificam, pelo fato de o veículo já ter sido devolvido ao consumidor.

IV. Dispositivo e tese

4
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"A imposição liminar de substituição de veículo automotor sob a alegação de vício do produto constitui medida satisfativa irreversível, sendo descabida a sua concessão quando ausente a privação atual do bem e quando a verificação da persistência do defeito reclamar necessária instrução probatória."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300,
caput
e § 3º; CDC, art. 18, § 1º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n.

1009281-72.2026.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais, deferiu a tutela de urgência
para determinar que a requerida MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA, que se encontra na posse da motocicleta da autora, realize integralmente os reparos necessários e devolva o veículo à parte autora, em plenas condições de uso, no prazo de 15 (quinze) dias; caso a concessionária não consiga concluir os reparos dentro do prazo, deverá substituir o produto por outro novo, da mesma espécie e modelo (Honda CG 160 Fan CBS 0km), igualmente em perfeitas condições de uso; fixo multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 10.000,00, para o caso de descumprimento
.

A agravante alega que o veículo foi adquirido pela agravada em 17 de fevereiro de 2025, nos meses subsequentes
,
foi levado para reparo cinco vezes, e em todas as ocasiões foram realizados os procedimentos conforme as orientações técnicas da fabricante, sem qualquer custo à consumidora.

Aduz que o feito foi ajuizado seis meses após a entrega da motocicleta, período em
que
a agravada
a
utilizou normalmente.

Diz que a determinação para, subsidiariamente, substituir por outro zero quilômetro é
medida
irreversível.

Insurge-se contra a multa cominatória, afirmando ser desproporcional e injustificada.

Antecipação da tutela recursal parcialmente deferida,
somente para suspender a determinação para a entrega de
veículo
zero quilometro.
(Id.
351564862
).

Contraminuta no Id.
352752396
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão
agravada,
que deferiu a tutela de urgência para determinar o reparo da motocicleta ou, subsidiariamente, a sua substituição por outra zero quilômetro, sob pena de multa diária.

O art. 300 do CPC estabelece que “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

O
decisum
agravado foi fundamentado
na
suposta
“permanência do bem retido pela requerida”
e na
“privação do uso do bem pela autora”
. Contudo,
a agravante demonstrou
que a motocicleta foi entregue à consumidora em
15 de maio de 2025
(após a conclusão da Ordem de Serviço n. 247.979).

Considerando que a ação principal foi ajuizada apenas em novembro de 2025, infere-se que a
a
utora/
a
gravada
está
na posse do veículo, utilizando-o, o que afasta frontalmente a alegação de privação do meio de locomoção e, por conseguinte, esvazia o requisito da urgência contemporânea
.

Ademais, no tocante à probabilidade do direito fundado no art. 18, §1º, do CDC (ultrapassagem do prazo de 30 dias para sanar o vício), embora as alegações da Agravada em suas contrarrazões possuam amparo na legislação consumerista, sua constatação no caso concreto demanda
dilação probatória
.

É necessário apurar se os sucessivos comparecimentos à concessionária
trataram-se
do mesmo vício, se o
defeito efetivamente persiste após a entrega ocorrida em maio/2025 e se a demora extrapolou de fato o prazo legal.

Afastada a premissa de que o bem está retido, a revogação da tutela de urgência concedida em primeiro grau é medida de rigor.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
para
revogar
a tutela de urgência deferida na origem e, por consequência, afasta
r
a multa cominatória imposta, devendo a questão relativa à responsabilidade pelo vício e o direito à substituição do bem aguardar a regular instrução probatória no feito principal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026